Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725897-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ANTONIO CORREIA GONCALVES IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN, ROSIVAL GONCALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO SANTOS BERGMANN E OUTRO em favor de RICARDO ANTONIO CORREIA GONÇALVES, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito nos artigos 155, §4o, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal. Assevera não ter sido o crime praticado mediante violência ou grave ameaça, além de, em tese, na sua forma tentada, não havendo justificativa para o encarceramento cautelar. Alega violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois foi concedida a liberdade provisória a outro acusado preso nas mesmas circunstâncias fáticas. Defende que os processos existentes em seu desfavor já foram arquivados, restando apenas um processo em trâmite na Vara de Execuções Penais, já em fase final de cumprimento de pena. Ressalta a superlotação do sistema prisional do Distrito Federal e requer a aplicação de medidas cautelares alternativas. Aduz, para tanto, possuir residência fixa, emprego e família constituída. Salienta haver sido baleado na data dos fatos, motivo pelo qual foi internado no Hospital Regional de Taguatinga e se encontra atualmente em recuperação no CDP II. Com tais argumentos, pretende, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta dos autos originários que o paciente e outros dois réus foram presos em flagrante delito, em 19/06/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, por terem tentado furtar fios de cobre em uma estação telefônica da empresa OI. O flagrante restou convertido em prisão preventiva nos seguintes termos (ID 163345002, origem): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública Ou seja, o histórico do autuado Ricardo justifica suas segregações cautelares para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RICARDO ANTONIO CORREIA GONÇALVES, filho de Ronaldo Correia Gonçalves e de Jesualda Gonçalves Costa, nascido em 13/02/1991, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante a tais pressupostos, embora os impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da cautelar, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação. A partir da análise do caderno investigativo, tenho que restou evidenciada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante no 315/2023-23a DP, Ocorrência Policial no 7.524/2023-15a DP, além dos depoimentos colhidos em sede policial. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em sede policial. Colaciono, inicialmente, o depoimento da testemunha ANTÔNIO GASPAR LIMA SANTOS, policial civil aposentado e prestador de serviços na empresa OI: “Que o declarante é policial civil aposentado e atualmente trabalha prestando serviço de prevenção de perda pra empresa OI. Que na data de hoje, 19/06/2023, por volta de 01:40h, 01:50h, foi acionado via telefone celular pelo funcionário da empresa OI, MARCIO, em razão de disparo de um alarme em uma estação telefônica de Ceilândia Sul (Estação TCS). Que o declarante se deslocou para o endereço indicado e combinou de encontrar MARCIO nas proximidades do local. Que acredita que chegou na estação por volta de 40 minutos depois do acionamento do alarme. Que a estação se situa em uma edificação de um pavimento, rodeada por um alambrado. Que já ao lado de fora do local foi possível verificar que o alambrado estava cortado e havia um buraco. Que o declarante e MARCIO entraram pelo buraco do alambrado e foram em direção à porta da edificação, a qual estava arrombada. Que que entraram no primeiro cômodo que era como se fosse uma sala. Que fizeram barulho ao entraram, inclusive batendo a porta. Que seguiram para um corredor. Que o declarante acreditava que não havia mais ninguém dentro do local. Que, contudo, de repente, enquanto o declarante e MARCIO estavam no corredor, local bem apertado, saiu um homem de um dos cômodos e seguiu em direção ao declarante e MARCIO para ataca-los. Que o declarante sacou sua arma e gritou para o homem parar. Que o homem não parou continuou indo em direção a ambos. Que quando as mãos do homem já estavam quase alcançando o declarante, este deu um disparo. Que o declarante tem mais de 60 anos. Que ficou com receio de tal homem agredi-los ou tomar a arma do declarante e mata-los. Que o disparo acertou na lateral do abdômen, entre o abdômen e o braço. Que tal homem já ficou no chão, o qual posteriormente foi identificado como RICARDO. Que o declarante deu um único disparo. Que foi tudo muito rápido. Que apareceu um segundo homem de dentro do cômodo do qual havia saído RICARDO, sendo que este já deitou ao chão. Que este segundo homem usava tornozeleira eletrônica. Que, ainda, apareceu um terceiro homem, vindo do lado de fora da edificação. Que tal homem já deitou ao chão. Que MARCIO ligou para o SAMU e o declarante para a 23a Delegacia. Que o SAMU prestou atendimento e levou RICARDO para algum hospital. Que RICARDO estava vivo e conversando ao ser levado. Que a equipe da 23a Delegacia se deslocou com todos até a 15aDelegacia. Que o declarante portava um revolver taurus, calibre 38., no 1678412, registrado em nome do declarante, com data de validade: 05/10/2023. Que tem porte de arma válido até 24/05/2029. Que agiu em legítima defesa e de MARCIO ao realizar um disparo. Que GABRIEL e DEMERSON afirmaram que iriam furtar cobre, pois dá dinheiro”. No mesmo sentido, declarou a testemunha MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA CHAVES, segurança do local: “Que o declarante atua como segurança da empresa OI. Que na data de 19/06/2023, por volta de 01:40h, o alarme de uma estação telefônica da empresa (EQNP 10/14, área especial B, Ceilândia) disparou, tocando direto no telefone celular do declarante. Que o declarante e um outro prestador de serviço da OI, GASPAR, que também foi acionado se encontraram próximo da estação. Que foram juntos fazem a verificação do alarme. Que o local tem um alambrado e uma estrutura predial ao fundo. Que ainda do lado de fora foi possível ver que o alambrado estava cortado e a porta de entrada no prédio arrombada. Que o declarante e GASPAR atravessaram o alambrado e foram em direção à porta do prédio. Que entraram na primeira porta do prédio, a qual dava para uma sala. Que fizeram barulho. Que a sala dava para um corredor e outros cômodos. Que entraram no corredor. Que de repente um homem, posteriormente identificado como RICARDO CORREIA GONÇALVES, saiu rápido do cômodo em que estava dentro e foi em direção ao declarante e a GASPAR para atacá-los com certeza. Que foi tudo muito rápido. Que GASPAR imediatamente sacou seu revolver e gritou ''PARA, PARA''. Mas RICARDO não parou. Que GASPAR disparou com a arma em direção ao homem. Que o declarante ouviu apenas um disparo, mas que não tem certeza se foi só um disparo mesmo. Que acredita que o disparo acertou na lateral da barriga de RICARDO. Que de repente apareceu mais um homem, de dentro do cômodo do qual RICARDO havia saído e logo deitou no chão. Que este segundo homem estava com uma tornozeleira no pé. Que, ainda na sequência, apareceu um terceiro homem chegando por trás do declarante e de GASPAR. Que este terceiro homem também deitou no chão. Que o declarante ligou, de imediato, para o SAMU. Que uma viatura do SAMU apareceu no local, fez atendimento inicial de RICARDO e o levou para algum hospital. Que RICARDO estava vivo e conversando. Que GASPAR ligou para a 23aDelegacia de Polícia e policiais foram para o local. Que os policiais da 23aDP, o declarante, GASPAR e os dois homens se deslocaram até esta 15a Delegacia de Polícia.” Os demais investigados, presos em flagrante, confessaram os fatos perante a autoridade policial e revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias, incluindo a participação do paciente. In verbis: VERSÃO DE DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONÇALVES - AUTORIA CONHECIDA, Que só tem a dizer que foi chamado por seus primos RICARDO e GABRIEL para pegarem fios de energia em uma estação. Que entraram no prédio de madrugada. Que com uma picareta, RICARDO cortou o alambrado que rodeava o prédio. Que GABRIEL e RICARDO arrobaram a porta para entrarem no prédio. Que o declarante ficou do lado de fora ''pageando''. Que depois de um tempo, GABRIEL apareceu e pediu para trocar de lugar com o declarante. Que o declarante entrou dentro do prédio. Que após poucos minutos, a luz acendeu. Que eram pessoas entrando. Que RICARDO saiu da sala para o corredor em direção aos homens que chegaram. Que RICARDO tinha uma tesoura na mão. Que RICARDO tomou um tiro na lateral da barriga. Que o declarante já deitou ao chão, assim que um dos homens mandou. Que o SAMU levou RICARDO. Que foi trazido a esta delegacia por policiais. VERSÃO DE GABRIEL GUNTHER GOMES GONÇALVES - AUTORIA CONHECIDA, Que é sobrinho de RICARDO e primo de DEMERSON. Que o declarante já furtou fios de cobre antes, uma vez. Que o declarante sabe que fios de cobre dá dinheiro. Que informou para seu tio RICARDO onde conseguiriam pegar alguns em uma estação, em Ceilândia Sul. Que mora próximo da estação e conhece seu funcionamento, sabendo que la tem grande fios de cobre. Que seu tio RICARDO organizou um esquema para irem ''pegar'' os fios. Que entraram no local de madrugada, o declarante, DEMERSON e RICARDO. Que o declarante entrou com RICARDO dentro do prédio e ficou um pouco lá. Que DEMERSON ficou do lado de fora vigiando. Que o declarante teve um mal pressentimento ao ver um carro passando e pediu para trocar. Tendo DEMERSON ficado com RICARDO dentro do prédio, onde estavam os fios e o declarante do lado de fora vigiando. Que de repente o declarante ouviu uns barulhos e depois um tiro. Que correu para dentro do prédio e encontrou dois homens. Que seu tio tinha sido atingido e estava no chão. Que o declarante deitou no chão. Que o SAMU levou seu tio. Que foi trazido para 15o Delegacia. Importante frisar não ter sido o paciente ouvido na data dos fatos em razão do disparo efetuado pelo policial civil aposentado ANTÔNIO GASPAR LIMA SANTOS, que ensejou sua imediata internação hospitalar. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consta de sua Folha de Antecedentes Penais (ID 162397947, origem) ter sido condenado definitivamente pelo crime do art. 157, §2o, inciso I, do CP, em 05/05/2020, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (n. 0717802-34.2019.8.07.0001). Assim, tem-se que o paciente cometeu o crime ora investigado enquanto cumpria a pena imposta por delito anterior, demonstrando o descaso com o sistema de justiça criminal (Relatório da situação processual executória - ID 162397947, pág. 21, origem). Além disso, embora ainda não transitadas em julgado, foram proferidas decisões condenatórias nas ações penais n. 0716482-40.2019.8.07.0003 (art. 157, §2o, II e V, CP) e n. 0001086-64.2019.8.07.0003 (art. 180 do CP), restando evidente a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública. Noutro giro, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator